Tribunal: TJPA
Processo: 0001850-75.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001850-75.2013.8.14.0032

APELANTE: GALILEU PORTO BACELAR

APELADO: CLAUDIA ABREU DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001850-75.2013.8.14.0032

APELANTE:
GALILEU PORTO BACELAR

APELADA:
CLAUDIA ABREU DIAS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO - ATRIBUIÇÃO DIFAMATÓRIA PERPETRADA PELO APELANTE – ABALO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar: Cerceamento de defesa. Depoimentos e oitivas registrados em audiências por meio de mídia audiovisual. Concordância das partes. Amplo acesso. Ciência. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.

2.1.

No caso em questão, analisando as provas juntadas aos autos, bem como os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora observa-se restar cristalino o ato perpetrado pelo apelante de atribuição difamatória.

2.2.

Valor atribuído a título de dano moral em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante GALILEU PORTO BACELAR

e apelada

CLAUDIA ABREU DIAS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001850-75.2013.8.14.0032

APELANTE:
GALILEU PORTO BACELAR

APELADA:
CLAUDIA ABREU DIAS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
GALILEU PORTO BACELAR
,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu, ora apelante, a pagar a autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização de juros moratórios de 1% (hum por cento) a partir da ocorrência do ato ilícito (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), condenando ainda o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como ora apelada
CLAUDIA ABREU DIAS.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo, em síntese, que no dia 05/04/2013 teria sido vítima de ofensas verbais por parte do réu, em via pública, o que lhe causou diversos transtornos de ordem moral, haja vista que várias pessoas teriam presenciado o fato, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Em sede de contestação (ID 1096114), o requerido, ora apelante, pugnou pela improcedência do pedido de dano moral.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação de sentença (ID 1096124), que julgou procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Inconformado,
GALILEU PORTO BACELAR
interpôs recurso de apelação (ID 1096125), alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o dvd com os depoimentos das partes e testemunhas não teria sido acostados aos autos, pugnando pela nulidade da sentença.

No mérito, argui que não existem provas capazes de fundamentar a sua condenação em danos morais, salientando que o depoimento de uma das partes teria corroborado as suas arguições.

Por fim, requer o total provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada para afastar a condenação à título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 1096127), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, passo a apreciação da preliminar arguida pelo ora apelante:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o ora apelante que a sentença seria nula, uma vez que o dvd contendo a mídia relativa a audiência de instrução e julgamento, com depoimentos das partes e de testemunhas não teria sido juntado aos autos.

Da análise dos autos, tem-se que tal argumentação não merece prosperar, uma vez que a quando da realização da audiência (ID 1096122), as partes concordaram com a gravação das oitivas através de mídia audiovisual, de sorte que o apelante apresentou alegações finais (ID 1096123), mencionando depoimento semelhante ao que cita em sede de recurso de apelação, a fim de corroborar com as suas arguições de inexistência de danos morais, o que demonstra que o mesmo teve ciência daquilo que consta dos autos, especialmente dos depoimentos.

Ora, como se sabe, as partes podem ter amplo acesso as mídias dos atos processuais, o que, por certo, ocorreu o caso vertente, diante da menção do recorrente sobre questões meritórias da demanda, além de estar presente na mencionada audiência, devidamente representado por advogado habilitado.

Além disso, observa-se da sentença que o magistrado menciona os depoimentos colhidos, reforçando a tese de acesso a mídia daquilo que foi coletado em audiência, não havendo razões para acolher o pleito de nulidade da sentença.

Ratificando o entendimento, vejamos o precedente:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEPOIMENTO EM AUDIÊNCIA REGISTRADO EM MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. Consoante o art. 475, § 2º, do Código de Processo Penal, no caso de registro audiovisual de depoimento em audiência, será encaminhada cópia do original para as partes, sem necessidade de transcrição. Precedentes. 2. A dispensa de degravação dos depoimentos não acarreta nulidade, por cerceamento de defesa, máxime, como no caso, em que a cópia da mídia foi entregue ao recorrente, que sequer alegou ocorrência de prejuízo. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 107800 MA 2019/0027508-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por dano moral.

Aduziu a requerente, ora apelada, ter sido vítima de dano moral indenizável em decorrência das palavras contra ela proferidas pelo réu, ora apelante, em via pública, e na presença de diversas pessoas.

A respeito da responsabilidade civil, extrai-se da precisa lição de Rui Stoco:
"A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de justiça existente no grupo social estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da natureza humana"
(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 114).

Mais adiante, enfatiza o referido autor:
"A responsabilidade, embora escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da prática de um ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um resultado danoso no plano material ou moral"
(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 117).

Como cediço, no tocante à reparação de danos, para as relações de direito privado o Código Civil adota como regra geral a responsabilidade subjetiva, baseada na busca da culpa. Nesse sentido, necessário se faz o preenchimento dos pressupostos para aferição, que, em síntese, são: (a) conduta culposa do agente, tomando a culpa, nesse caso, em termo lato sensu; (b) nexo causal entre a conduta e o dano gerado; e (c) a ocorrência do próprio dano, consubstanciado na violação de direito ou mesmo na ocorrência material de um prejuízo, de ordem material e/ou moral (CC, art. 186).

No caso em questão, analisando as provas juntadas aos autos, bem como os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora, que, como bem mencionado pelo juízo de piso, são especificas e precisas quanto aos fatos, que muito se assemelham aqueles mencionados na exordial, observa-se restar cristalino o ato perpetrado pelo apelante de ter proferido xingamentos a autora, proferindo palavras de baixo calão, inclusive com gestuais, no momento do fato.

Pois bem. Tendo sido bem delineado o ato ilícito, necessário se faz verificar a ocorrência de dano na esfera moral (honra e imagem) da autora. Pelo que se depreende, o munício em que reside a recorrida, onde ocorreu o fato, é pequeno, e conforme acima relatado, a ofensa se deu em via pública, na presença diversas pessoas, restando demonstrado, portanto, que o fato ocorrido transcende mero aborrecimento, caracterizando-se sim, o abalo moral e igualmente o nexo de causalidade entre o fato narrado e dano sofrido.

Come feito, tendo a autora se desincumbido de seu ônus nos termos do art. 373, inciso I do CPC, demonstrando o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, impõe-se ao demandado, ora apelante, arcar com a indenização pelo dano moral experimentado pelo requerente.

A propósito, vejamos o entendimento do Jurisprudência Pátria:

"DANOS MORAIS. INÉPCIA INICIAL. REJEIÇÃO. SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DENÚNCIA REALIZADA EM RÁDIO PELA GENITORA POR SUPOSTA AGRESSÃO AO SEU FILHO. ABUSO DE DIREITO.
OFENSA À HONRA E IMAGEM DA EDUCADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Não deve ser considerada inepta a petição inicial que não apresenta qualquer dos vícios mencionados no parágrafo único do art.

295

do

CPC
, possibilitando, ainda, a apresentação de defesa da parte contrária. A alegação de suspeição deve ser argüida em procedimento próprio, observado o prazo legal, sob pena de preclusão.
A obrigação de indenizar necessita de demonstração da conduta culposa do agente, da existência de efetivo dano e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo. Age culposamente a genitora que acusa a professora de agredir o seu filho em programa de rádio, sem qualquer prova de suas alegações, restando configurado o abuso de direito. Inegável a ocorrência de dano à imagem e honra da educadora face à acusação infundada da requerida, a qual deve ressarcir os danos morais sofridos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.11.013279-8/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2015, publicação da sumula em 29/01/2016)
(grifo nosso)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Por outro lado, visa também desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio,
o valor fixado a título de danos morais, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, tendo sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Des
a. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 27/09/2022